Tribunal: TJES
Processo: 5000594-95.2023.8.08.0042
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-95.2023.8.08.0042

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA NEUROLÓGICA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de pessoa idosa diagnosticada com condição neurológica grave, com indicação médica de cirurgia em caráter de urgência. A sentença confirmou tutela provisória e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Rio Novo do Sul a providenciar o agendamento e custeio da cirurgia com médico neurocirurgião, ainda que em unidade privada, bem como o tratamento pós-operatório integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação imposta aos entes públicos para custear e viabilizar cirurgia de urgência fora da rede pública, diante da inércia administrativa e da urgência comprovada do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos obrigação solidária de assegurar o acesso universal e igualitário a serviços de saúde (CF, arts. 6º e 196).

A omissão administrativa em viabilizar o procedimento médico indicado, diante da urgência do quadro clínico e da inexistência de alternativa viável na rede pública, autoriza a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à saúde.

Laudo médico subscrito por especialista comprova a urgência, a imprescindibilidade da cirurgia e a ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS, atendendo aos requisitos definidos pela jurisprudência do STJ.

A atuação judicial, nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que visa apenas a concretização de direito fundamental constitucionalmente assegurado, diante da inércia estatal.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo qualquer um deles figurar isoladamente no polo passivo, conforme reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral (RE 855178).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

O Estado, por meio de qualquer dos entes federativos, tem obrigação solidária de garantir o tratamento médico adequado quando comprovada a urgência e a ausência de alternativa na rede pública.

A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde não configura ofensa à separação dos poderes, quando há inércia estatal diante de situação clínica grave e documentada.

O laudo médico fundamentado e a inexistência de alternativa terapêutica viável no SUS legitimam a imposição judicial de obrigação de fazer, inclusive com custeio de tratamento em rede privada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 198, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.12.2006; TJES, Remessa Necessária Cível nº 5027802-45.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 11.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e confirmar a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Reexame Necessário da sentença
(id 37110780) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, na
ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor de LUIZ CARLOS ALVES, contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os entes públicos a garantir a realização de avaliação e cirurgia com médico neurocirurgião, conforme indicação médica constante nos autos, ainda que em unidade privada de saúde, caso inexistente o serviço na rede pública, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida (id 32518957/32931761).

Embora intimados, os entes públicos não interpuseram recurso de apelação, razão pela qual os autos vieram a esta segunda instância por força do reexame necessário.

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no dever dos entes públicos em concretizar o direito social à saúde da parte autora, que necessita ser submetida a procedimento cirúrgico urgente, conforme expressa indicação do neurocirurgião responsável.

Narram os autos que Luiz Carlos Alves, pessoa idosa, foi diagnosticado com condição neurológica grave, com indicação médica inequívoca de cirurgia em caráter de urgência, conforme laudo assinado pelo Dr. Rogério Santos Pacheco. A despeito da urgência e da gravidade do quadro clínico, não foi viabilizado o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, ante a ausência de profissional conveniado para o procedimento necessário, o que motivou o ajuizamento da ação civil pública com pedido de tutela de urgência.

A tutela provisória foi deferida nos moldes da decisão de id 32518957/32931761, reconhecendo a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, diante do risco concreto de agravamento da saúde do paciente. A sentença, ora em reexame necessário, confirmou os termos da decisão liminar e impôs aos entes públicos o dever de disponibilizar, no prazo de 24 horas, o agendamento da cirurgia neurológica indicada, ainda que em unidade privada, às custas dos réus, além de garantir todo tratamento necessário à recuperação integral do paciente.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao confirmar a decisão liminar, analisou detidamente as provas dos autos e reconheceu que o laudo médico apresentado, devidamente fundamentado e subscrito por especialista, comprova tanto a urgência e imprescindibilidade do procedimento quanto a ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS, além da incapacidade financeira do paciente, caracterizando quadro de vulnerabilidade que exige pronta atuação estatal,
in litteris
:

[...] Da análise dos fatos narrados, bem como os documentos anexos aos autos vislumbro que restou comprovada a verossimilhança das alegações quanto a necessidade de tratamento para o paciente em questão.

Os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não padronizados (laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e da existência de registro na ANVISA do medicamento) deve instruir a petição inicial.(...)Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como direito à saúde – se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.A questão do fornecimento de medicamentos e de procedimentos, é atualmente de significativa relevância e importância social, requerendo cada vez mais a atenção dos entes federativos, em todos os níveis de governo. Estes, não podem se esquivar das obrigações que lhes são constitucionalmente traçadas, uma vez que à saúde constitui um direito de todo cidadão e é dever do Estado implementar políticas públicas que passem a garantir esse direito fundamental.Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto ao Judiciário compete fazer cumprir as leis, tendo em vista que, se tratando a saúde de um direito social que figura entre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica.(...)
À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, mantendo a decisão de deferimento do pedido liminar, para determinar que a parte requerida disponibilize, no prazo de 24 horas, agendamento de cirurgia com médico neurocirurgião, em favor do Sr. Luiz Carlos Alves, a fim de que possa ser realizada a cirurgia nos termos dos laudos médicos, ainda que em estabelecimento particular, caso não haja disponibilidade na rede pública, às custas dos requeridos, sem prejuízo das demais recomendações médicas necessárias para o tratamento de sua saúde, devendo prestar as devidas informações ao paciente, bem como que garanta a continuação de todo tratamento necessário para recuperação total da saúde do paciente. JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC”.

Conforme bem destacado na sentença, as normas constitucionais que tratam do direito à saúde imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação - solidária - de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal). Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão.

Nesse sentido, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como
direito fundamental
, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

A r. sentença merece ser mantida integralmente, estando amparada na normativa constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na orientação jurisprudencial firmada pelos Tribunais Superiores, uma vez que, do laudo médico acostado aos autos, comprova-se
a necessidade de cirurgia com médico neurocirurgião
alegada na exordial.

A propósito, confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DE IDADE – EXAME MÉDICO – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Como cediço, a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de teste para esclarecimento do diagnóstico àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2. O autor logrou êxito em comprovar a necessidade de realização dos exames médicos para diagnóstico e efetivação de seu tratamento. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Remessa Necessária Cível nº 5027802-45.2022.8.08.0024. Des. Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2003)

Ao julgar procedente o pedido, o magistrado de piso não apenas deu concretude às normas constitucionais que protegem o direito à saúde, como também atuou em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da máxima efetividade dos direitos fundamentais e da inafastabilidade da jurisdição. A omissão estatal em prestar assistência médica à pessoa idosa em situação crítica não pode subsistir diante de evidência documental robusta, sendo legítima e necessária a imposição judicial do cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, censura ou retoque algum merece a conclusão alcançada pela r. sentença ora sujeita a reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença submetida ao reexame obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)